Tribunal: TJMT
Processo: 1045876-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045876-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (AGRAVANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (AGRAVADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO registrado(a) civilmente como DONIZETE APARECIDO BUENO - CPF: 786.177.908-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PAIVA DO NASCIMENTO - CPF: 907.494.801-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 99, § 3o, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 833, X, DO CPC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESBLOQUEIO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e manteve a penhora de valores bloqueados em conta corrente do agravante, sob o argumento de ausência de comprovação de hipossuficiência e de inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, embora alegada a destinação dos valores ao mínimo existencial de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da hipossuficiência econômica do agravante e a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (ii) estabelecer se os valores bloqueados em conta corrente, em montante inferior a quarenta salários mínimos, destinam-se ao mínimo existencial da família do agravante, de modo a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se também a quantias depositadas em conta corrente quando demonstrada sua destinação ao mínimo existencial do devedor e de sua família.

A proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre a satisfação do crédito quando a constrição compromete a subsistência familiar, especialmente em contexto de baixa renda e presença de filhos menores.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LEANDRO DA SILVA BUENO, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1000226-21.2024.8.11.0048, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e também rejeitou a impugnação à penhora.

Nas razões do recurso de Id. 336779872, o agravante interpôs o presente recurso, alegando que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento familiar, juntando declaração de hipossuficiência, declarações de imposto de renda demonstrando rendimentos de R$ 24.000,00 anuais, extratos bancários zerados, certidões de nascimento de dois filhos menores e comprovantes de despesas ordinárias.

Sustenta que o bloqueio ocorreu uma semana antes do nascimento de sua filha, em 7 de setembro de 2025, e que o valor destinava-se a custear despesas com o parto e necessidades do recém-nascido, configurando destinação ao mínimo existencial.

Assim, pede o provimento do recurso para que lhe seja concedido os benefícios da assistência judiciária, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Contrarrazões no id. 338002873, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central recursal versa sobre a possibilidade de reconhecimento da hipossuficiência do recorrente, bem como a alegada impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente do agravante, sob o fundamento de que se destinam ao mínimo existencial.

Pois bem.

A concessão de assistência judiciária constitui garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
.

O Código de Processo Civil, em seu art. 98, estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

O § 3o do art. 99 do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Essa presunção, embora relativa, possui força normativa significativa e deve ser respeitada quando não há elementos robustos e inequívocos nos autos que a afastem.

No caso em análise, os fatos comprovados nos autos demonstram que o agravante possui renda mensal de R$ 2.000,00, conforme declarações de imposto de renda dos exercícios de 2022, 2023 e 2024. Trata-se de valor equivalente a aproximadamente 1,4 salários mínimos, considerando o valor vigente em 2025, para sustentar família composta por ele, sua companheira e dois filhos menores, sendo um recém-nascido.

Os extratos bancários juntados aos autos demonstram saldo de apenas R$ 0,07 em conta do Nubank, sem movimentações nos períodos de fevereiro e março de 2025. Embora o agravado questione a atualidade desses extratos, não se pode ignorar que eles refletem a situação financeira precária do agravante, corroborada pelos demais elementos probatórios.

A existência de dois filhos menores, sendo uma recém-nascida em 7 de setembro de 2025, constitui elemento relevante para a análise da capacidade contributiva. Os comprovantes de despesas juntados aos autos demonstram gastos essenciais com educação (mensalidade escolar de R$ 613,80), energia elétrica (R$ 217,90 e R$ 284,43), alimentação e medicamentos, que comprometem significativamente a renda familiar declarada.

Quanto aos recolhimentos de custas em outros processos apontados pelo agravado, cumpre observar que tais pagamentos ocorreram ao longo de vários anos, entre 2021 e 2025, não configurando capacidade contributiva atual. A situação financeira das pessoas pode se alterar ao longo do tempo, especialmente considerando o nascimento de filhos e outras circunstâncias familiares.

Ademais, o fato de ter recolhido custas no passado não impede, necessariamente, a concessão de justiça gratuita no presente, quando demonstrada a atual insuficiência de recursos.

Ademais, a jurisprudência consolidada reconhece que a existência de patrimônio imobilizado, como a residência familiar, não constitui impedimento para a concessão de justiça gratuita, uma vez que se trata de bem essencial à moradia e não possui liquidez imediata. O agravante declarou residir em imóvel próprio, mas tal circunstância não afasta sua condição de hipossuficiência para arcar com custas processuais.

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA
– RECURSO PROVIDO.
O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, LXXIV, da CF.”
(N.U 1018264-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)
(grifo nosso).

A interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais e legais que regem a justiça gratuita deve privilegiar o acesso à justiça, especialmente quando se trata de pessoa natural com renda modesta e encargos familiares significativos. A presunção de veracidade estabelecida pelo § 3o do art. 99 do CPC não foi elidida por elementos robustos e inequívocos, devendo prevalecer a concessão do benefício.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita, devendo ser mantida a decisão liminar proferida pelo Relator que deferiu o benefício para o presente recurso.

No que diz respeito a impenhorabilidade, o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece que
"quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos"
. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.677.144/RS, estabeleceu distinção entre valores depositados em caderneta de poupança, cuja impenhorabilidade é presumida, e valores mantidos em conta corrente, que dependem de prova de que constituem reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial.

Contudo, essa distinção não pode ser aplicada de forma rígida e automática, devendo considerar as circunstâncias específicas de cada caso concreto. O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, impõe a proteção do mínimo existencial independentemente da modalidade de depósito bancário em que os recursos estejam mantidos.

No caso em análise, os valores bloqueados totalizam R$ 6.190,34, quantia inferior a cinco salários mínimos. Conforme documentado nos autos, o bloqueio ocorreu em 28 de agosto de 2025, aproximadamente dez dias antes do nascimento da filha do agravante, ocorrido em 7 de setembro de 2025. Essa proximidade temporal não é mera coincidência, mas demonstra que os valores estavam sendo preservados para custear despesas relacionadas ao parto e às necessidades do recém-nascido.

A certidão de nascimento juntada aos autos comprova que a criança nasceu em 7 de setembro de 2025, confirmando a alegação do agravante de que o bloqueio ocorreu em momento crítico para a família. Os comprovantes de despesas demonstram que a família possui gastos essenciais com educação, saúde, alimentação e moradia, que consomem praticamente toda a renda familiar.

Os extratos bancários apresentados, embora questionados quanto à atualidade pelo agravado, demonstram que o agravante não possui reservas financeiras significativas. O saldo de R$ 0,07 em conta do Nubank e a ausência de movimentações revelam situação de extrema vulnerabilidade financeira, incompatível com a manutenção de múltiplas contas bancárias com recursos disponíveis.

A utilização de conta bancária em nome da companheira para algumas despesas não configura ocultação de patrimônio, mas sim administração familiar comum, especialmente considerando que se trata de união estável com filhos em comum. É natural que casais administrem conjuntamente os recursos familiares, utilizando as contas disponíveis para pagamento das despesas ordinárias.

A jurisprudência mais recente deste Tribunal de Justiça tem reconhecido a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos quando demonstrada sua destinação ao mínimo existencial, mesmo que depositados em conta corrente,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE. MENOR QUE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 833, X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, regra que, segundo a jurisprudência do STJ, se estende a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento e outras aplicações, salvo nos casos de má-fé ou abuso. A jurisprudência consolidada do STJ presume a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que estejam depositados, desde que não demonstrada nenhuma das exceções previstas no §2o do art. 833 do CPC. Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se a qualquer tipo de conta bancária, inclusive conta corrente. A ausência de demonstração das hipóteses previstas no §2o do art. 833 do CPC impõe o reconhecimento da impenhorabilidade, independentemente da natureza da dívida ou da origem dos recursos.”
(N.U 1023099-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

O julgado acima, reflete o posicionamento que a Corte Superior já vem adotando a muito tempo, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1566145/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015). (Sem destaque no original).

Essa orientação jurisprudencial reflete melhor compreensão do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito ao mínimo existencial, não podendo a proteção constitucional ficar condicionada à modalidade específica de depósito bancário. O que importa é a destinação dos recursos à subsistência digna, não o tipo de conta em que estão depositados.

No caso concreto, a conjugação de diversos elementos probatórios demonstra que os valores bloqueados constituem reserva essencial ao mínimo existencial da família do agravante. A renda mensal de R$ 2.000,00 para família de quatro pessoas, incluindo recém-nascido, os extratos bancários zerados, os comprovantes de despesas essenciais e a proximidade temporal entre o bloqueio e o nascimento da filha configuram conjunto probatório suficiente para reconhecer a impenhorabilidade.

A interpretação teleológica do art. 833, inciso X, do CPC deve considerar sua finalidade de proteção ao mínimo existencial, não podendo ser restringida pela literalidade do texto que menciona apenas caderneta de poupança. A evolução dos costumes bancários e a diversificação dos produtos financeiros impõem interpretação extensiva que alcance outras modalidades de depósito quando comprovada sua destinação essencial.

Ademais, a aplicação rígida da distinção estabelecida no REsp 1.677.144/RS pode gerar situações de injustiça material, especialmente em casos envolvendo famílias de baixa renda que não possuem conhecimento financeiro suficiente para utilizar produtos bancários específicos como a caderneta de poupança. A proteção constitucional não pode ficar condicionada ao grau de educação financeira do devedor.

A ponderação entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e o direito do devedor ao mínimo existencial deve considerar que ambos possuem estatura constitucional. Contudo, quando se trata de valores essenciais à subsistência de família com crianças pequenas, incluindo recém-nascido, o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção integral à criança devem prevalecer.

Considerando os fatos apresentados, a legislação aplicável e os princípios constitucionais envolvidos, conclui-se que os valores bloqueados em conta corrente do agravante, no montante de R$ 6.190,34, destinam-se ao mínimo existencial de sua família, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade e determinado o desbloqueio.

Por fim, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade impõe ponderação adequada entre os direitos em conflito. De um lado, o direito do credor à satisfação de seu crédito; de outro, o direito do devedor e sua família ao mínimo existencial.

A análise da proporcionalidade em sentido estrito revela que o sacrifício imposto ao devedor e sua família pela manutenção do bloqueio é desproporcional ao benefício obtido pelo credor. O valor bloqueado, embora significativo para uma família de baixa renda, representa apenas parcela do crédito total exequendo, não inviabilizando completamente a execução.

A razoabilidade impõe considerar que a execução deve ser conduzida de forma a causar o menor gravame possível ao devedor, conforme estabelece o art. 805 do CPC. A manutenção do bloqueio de valores essenciais à subsistência familiar, especialmente em momento de nascimento de criança, viola esse princípio fundamental do processo executivo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder os benefícios da assistência judiciária e afastar a penhora nas contas bancárias do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026